Tribunal: TJBA
Processo: 8002558-48.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002558-48.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADRIANA SANTIAGO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS ESTADUAIS COM EFICÁCIA SUSPENSA. SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR O ENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS EN FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. II . Questão em discussão 2. Possibilidade de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. III . Razões de decidir 3. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, incluído pela Lei Complementar nº 132/2009, garante à Defensoria Pública o recebimento e a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 4. No julgamento do RE 1.140.005/RJ de Repercussão Geral (Tema 1002), o STF confirmou esse entendimento, fixando as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." 5. As citadas Leis Complementares Federais nº 80/94 e 132/2009 trazem as normas gerais sobre a questão, o que atrai a incidência do art. 24, § 4º da Constituição Federal: "§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário". 6. Desta forma, a Lei Complementar nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) e a Lei Estadual nº 11.045, de 13 de maio de 2008, que proíbem a percepção de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública, estão com sua eficácia suspensa, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal. Logo, não se sustenta a tese da distinção da situação específica da Defensoria Pública da Bahia com o precedente vinculante. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002558-48.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADRIANA SANTIAGO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.